Tribunal: TJDFT
Processo: 0740041-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PEÇA DESTITUÍDA DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DE SEU CÁLCULO, MAS APONTADO O VALOR CORRETO. ART. 525, §4o, DO CPC. IMPUGNAÇÃO LIMINARMENTE REJEITADA. EXCEPTIO DECLINATORIA QUANTI. IMPUGNAÇÃO CONHECIDA, MAS REJEITADA EM SEU MÉRITO. ALCANCE DA EXPRESSÃO “O VALOR DA CAUSA” COMO BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 98, §2o DO CPC. CONCESSÃO COM EFEITO "EX NUNC".
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença que tem como fundamento alegação de excesso de execução porque os executados não teriam apresentado demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo tal como determina o art. 525, §4o, do CPC.
2. Da leitura conjunta dos §§4o e 5o do art. 525 do CPC, conclui-se que a discriminação do valor que se pretende controverter é condição para a admissibilidade da impugnação que tenha apenas o fundamento de excesso de execução, ou para conhecimento desse fundamento, quando a impugnação tiver fundamentação mais ampla.
3. O §5o do art. 525 do CPC assim dispõe: “Na hipótese do §4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”.
4. O elemento literal do §5o do art. 525 do CPC é o seguinte: a impugnação somente será liminarmente rejeitada se o executado ou (a) não apontar o valor correto; ou (b) não apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. O conectivo "ou" indica alternativa ou opcionalidade.
5. Na hipótese, é fato incontroverso que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos agravantes veio desacompanhada de memória discriminada do débito. Ocorre que a parte executada “declarou de imediato o valor que entende correto”.
6. A finalidade visada pelo art. 525, §§4.o e 5.o, do CPC, é evitar afirmação genérica de excesso de execução, alegações destituídas de fundamento, bem como a utilização da impugnação como meio de simples protelação do pagamento da quantia devida.
7. Na hipótese concreta, os agravantes apontaram clara e especificamente o valor que entendem devido fazendo remissão ao fundamento jurídico que entendem adequados para fins de estipulação dos parâmetros da execução. Logo, no caso dos autos, mesmo não apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser conhecida e analisada em seu mérito.
8. Do mérito da impugnação: Mesmo que o título estipule simplesmente “o valor da causa” como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, essa disposição deve ser interpretada como sendo o “valor atualizado da causa” e não o “valor histórico” independentemente de o juiz declarar essa circunstância, porque decorre diretamente da lei (art. 85, §2o, do CPC). Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença.
9. Conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, a decisão que concede o benefício da assistência judiciária gratuita tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores, não implicando na suspensão, por exemplo, da cobrança de honorários fixados previamente.
10. No caso em apreço, o pedido de assistência judiciária foi formulado já na fase de cumprimento de sentença de forma que é descabida a suspensão das obrigações decorrentes da sucumbência dos agravantes, exatamente porque os efeitos da concessão da benesse não abrangem a condenação imposta pela r. sentença, proferida antes de seu deferimento.
11. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.